Tribunal: TJPA
Processo: 0002531-50.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002531-50.2016.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA ESTRUTURAL. HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ. INSUFICIÊNCIA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS. OMISSÃO ESTATAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. MODULAÇÃO DO COMANDO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para determinar a aquisição, entrega, instalação e funcionamento, no Hospital Regional de Tucuruí, de equipamentos essenciais ao atendimento de média e alta complexidade, diante de quadro persistente de precariedade estrutural comprovado por inspeções, inquéritos civis e documentos técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode impor ao Estado obrigação de aparelhar hospital público quando comprovada omissão estatal prolongada em matéria de saúde; (ii) estabelecer se a separação dos poderes e a reserva do possível afastam a condenação imposta; e (iii) determinar se o comando executivo da sentença deve ser preservado integralmente ou modulado para assegurar aderência ao título judicial e proporcionalidade na fase de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos demonstram omissão estatal específica, prolongada e suficientemente comprovada quanto à ausência, insuficiência ou inadequação de equipamentos indispensáveis ao funcionamento mínimo do Hospital Regional de Tucuruí, com comprometimento concreto da prestação regional do serviço público de saúde.

O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública voltada à tutela de interesse transindividual relacionado à adequada prestação do serviço público de saúde, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 7.347/1985.

O Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a responsabilidade constitucional pela organização e manutenção da estrutura pública regional de saúde não se afasta por arranjos administrativos de gestão, terceirização ou operacionalização hospitalar.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir ações e serviços aptos à promoção, proteção e recuperação da saúde, o que autoriza o controle jurisdicional quando a omissão administrativa atinge o núcleo essencial do direito fundamental.

A sentença não substitui indevidamente o administrador nem cria política pública nova, mas apenas reconhece a insuficiência de aparelhamento mínimo do hospital e impõe providência necessária à efetividade de direito fundamental constitucionalmente assegurado.

A invocação genérica da separação dos poderes não impede a atuação judicial diante de omissão estatal inconstitucional, porque a deferência ao Executivo não se converte em imunidade jurisdicional quando há lesão concreta à eficácia mínima de direito fundamental.

A reserva do possível não afasta a condenação sem prova concreta, séria e idônea de impossibilidade material insuperável e de diligência administrativa efetiva para superar o déficit estrutural, circunstâncias não demonstradas nos autos.

As providências administrativas adotadas no curso do processo reforçam que as deficiências apontadas eram objetivamente superáveis e confirmam a mora estatal, sem acarretar perda superveniente do objeto nem esvaziar a tutela coletiva.

O comando executivo da sentença exige modulação para limitar a obrigação aos equipamentos descritos na petição inicial e no dispositivo, afastar o sequestro de valores como consequência automática do inadimplemento e remeter a definição de medidas executivas atípicas à fase de cumprimento, com contraditório e fundamentação específica.

A tutela estrutural admite monitoramento e adaptação executiva, mas não autoriza ampliação ilimitada do título judicial para abarcar outras necessidades hospitalares supervenientemente apontadas e não incluídas no objeto litigioso original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode impor ao ente público obrigação de aparelhar minimamente hospital regional quando a omissão estatal em matéria de saúde é específica, prolongada e comprovadamente lesiva ao núcleo essencial do direito fundamental à saúde. 2. A separação dos poderes não impede o controle jurisdicional da omissão administrativa inconstitucional em políticas públicas de saúde. 3. A reserva do possível exige demonstração concreta de impossibilidade material insuperável e de diligência administrativa efetiva, não se prestando como objeção genérica à tutela jurisdicional. 4. Em tutela estrutural, o cumprimento da condenação deve observar estrita aderência ao título judicial, vedada a ampliação do objeto para obrigações não deduzidas na demanda. 5. Medidas executivas atípicas ou constritivas dependem de apreciação na fase de cumprimento, com decisão fundamentada, contraditório e demonstração concreta de necessidade e adequação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 129, III, 196 e 198; CPC, arts. 139, IV, 297, 487, I, 536 e 537; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, IV, e 5º; Lei nº 8.080/1990.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública com pedido

liminar ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, voltada à tutela estrutural do direito fundamental à saúde no âmbito do
Hospital Regional de Tucuruí
.

Consta dos autos que a demanda coletiva foi proposta a partir de inspeções ministeriais, inquéritos civis e documentos técnicos que apontaram quadro persistente de precariedade na prestação do serviço hospitalar regional, com destaque para a falta, insuficiência ou inadequação de equipamentos indispensáveis ao atendimento de média e alta complexidade, entre os quais tomógrafo, gasômetro, vídeo-endoscopia, eletroencefalógrafo, ecocardiograma, mamógrafo, marca-passos temporários, aparelho de ressonância magnética e aparelho de raio-x.

A petição inicial sustenta, em síntese, que a persistência dessas deficiências comprometeria gravemente a resolutividade do Hospital Regional de Tucuruí, impondo risco concreto à saúde da população atendida e transferindo aos usuários, de forma indevida, o ônus da omissão estatal na adequada estruturação da rede pública regional.

Após a instrução, o juízo de origem julgou
procedente
a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o Estado do Pará assegurasse, no prazo máximo de
04 (quatro) meses
, a aquisição, entrega, instalação e funcionamento, no Hospital Regional de Tucuruí, dos equipamentos indicados no dispositivo, consignando ainda que o descumprimento poderia ensejar o sequestro de valores suficientes ao custeio da medida, com fundamento no art. 297 do CPC.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs apelação. Em suas razões, sustenta, em essência, a impossibilidade de o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a realizar procedimento administrativo de aquisição em prazo judicialmente fixado, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Aduz, ainda, ofensa às normas constitucionais de planejamento e equilíbrio das finanças públicas, bem como invoca a reserva do possível, requerendo, ao final, a reforma da sentença.

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais o Ministério Público pugna pela manutenção do julgado, reafirmando a gravidade das deficiências estruturais constatadas no hospital e a legitimidade da intervenção jurisdicional diante da omissão estatal em matéria de saúde pública.

Os autos revelam, ademais, movimentação superveniente no processo de origem, com juntada de documentos voltados à demonstração de providências administrativas, diligências fiscalizatórias, relatórios atualizados e novas manifestações ministeriais acerca de pendências remanescentes.

Em especial, verifica-se que, em momento posterior à sentença, o Ministério Público apontou outras necessidades estruturais do nosocômio, ao passo que o juízo de origem delimitou expressamente que o título judicial formado nos autos se refere aos equipamentos descritos na petição inicial e reproduzidos no dispositivo sentencial.

A douta
Procuradoria de Justiça Cível
, em parecer lançado nesta instância, opinou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento
, ao entendimento de que a sentença observou a moldura constitucional do direito à saúde e se apoiou em quadro fático suficiente para legitimar a tutela judicial postulada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se era juridicamente legítima a sentença que, em sede de ação civil pública, condenou o Estado do Pará a assegurar, em prazo certo, a aquisição, entrega, instalação e funcionamento de equipamentos essenciais ao Hospital Regional de Tucuruí, como forma de superar deficiência estrutural reiteradamente apontada nos autos.

Desde logo, cumpre assentar que o caso não versa sobre mera discordância judicial em torno de conveniência administrativa abstrata, tampouco sobre tentativa de substituição indevida do gestor público em escolhas ordinárias de rotina.

O que os autos evidenciam é cenário mais grave: a judicialização de omissão estatal persistente em matéria diretamente ligada à efetividade do direito fundamental à saúde, com repercussão concreta sobre a capacidade de atendimento hospitalar regional.

A petição inicial foi instruída com narrativa densa e documentalmente apoiada de que o Hospital Regional de Tucuruí operava, havia anos, sem aparelhamento compatível com sua finalidade assistencial, inclusive nas áreas de média e alta complexidade.

Não se tratava de insuficiência marginal ou de aperfeiçoamento desejável, mas de lacunas materiais aptas a comprometer diagnósticos, procedimentos e respostas terapêuticas de maior sensibilidade clínica.

Nessa moldura, a atuação ministerial encontra amparo direto no art. 129, III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, IV, e 5º da Lei n. 7.347/1985, uma vez que a demanda busca tutela de interesse transindividual ligado à adequada prestação do serviço público de saúde.

Trata-se de hipótese clássica de legitimação extraordinária do Ministério Público para a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis.

Também não procede a tese de ilegitimidade passiva do ente demandado. A pretensão foi corretamente direcionada ao Estado do Pará, pessoa jurídica responsável pela organização e manutenção da estrutura pública de saúde regional em disputa, sendo irrelevante, para fins de exclusão da responsabilidade estatal, a eventual existência de arranjos administrativos de gestão, terceirização de serviços ou contratos de operacionalização hospitalar.

A responsabilidade constitucional do ente público não se dilui pela forma de execução administrativa escolhida.

Superadas essas premissas, passo ao núcleo do apelo.

A saúde é direito social expressamente previsto no art. 6º da Constituição Federal e, mais do que isso, constitui dever do Estado, nos termos do art. 196 da Carta da República, que impõe a formulação e execução de políticas sociais e econômicas aptas à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Não se ignora que a formulação de políticas públicas, a definição de prioridades orçamentárias e a organização administrativa dos serviços de saúde pertencem, em regra, ao espaço institucional primário do Poder Executivo.

Também é correta, em abstrato, a advertência de que o Poder Judiciário deve exercer autocontenção sempre que o litígio pretenda converter o processo em arena de planejamento governamental genérico.

Todavia, essa deferência institucional não pode degenerar em imunidade jurisdicional da omissão estatal. Quando a deficiência administrativa atinge o núcleo essencial de direito fundamental constitucionalmente assegurado, e quando a omissão se mostra específica, prolongada e suficientemente demonstrada, o controle judicial deixa de incidir sobre mera conveniência administrativa e passa a recair sobre a juridicidade constitucional da atuação — ou da inação — do Poder Público.

É precisamente o que se verifica na hipótese dos autos.

A sentença recorrida não construiu programa público novo, nem redesenhou, em abstrato, o sistema estadual de saúde. Limitou-se a reconhecer, à vista do acervo fático-probatório, que o Hospital Regional de Tucuruí não dispunha, a contento, de equipamentos indispensáveis ao desempenho mínimo de suas funções, e que essa deficiência comprometia concretamente a prestação do serviço público à população da região.

Sob esse ângulo, a objeção fundada na separação dos poderes não se sustenta. O que a Constituição veda é a substituição integral do administrador pelo juiz na formulação livre de políticas públicas. O que a própria Constituição exige, porém, é que nenhum Poder se exima do dever de garantir a eficácia mínima dos direitos fundamentais quando comprovada omissão estatal incompatível com o texto constitucional.

Do mesmo modo, a invocação genérica da reserva do possível não basta para infirmar a sentença. Em matéria de saúde pública, especialmente quando se discute estrutura hospitalar essencial, a cláusula da reserva do possível não opera como escudo retórico automático contra a tutela jurisdicional.

Exige demonstração concreta, séria e idônea de impossibilidade material insuperável, acompanhada da prova de que o ente público empregou diligência administrativa real para superar o déficit identificado. Não é esse o quadro que emerge dos autos.

Ao contrário, o próprio desenvolvimento processual revela que, ao longo do tempo, o Estado apresentou informações de contratação e disponibilização de alguns serviços e equipamentos, o que, longe de esvaziar a ação, reforça a premissa de que as deficiências apontadas eram objetivamente superáveis e exigiam, de fato, atuação estatal organizada.

Se houve implementação posterior, isso não invalida a tutela coletiva; antes demonstra que a intervenção judicial se inseriu em contexto de mora administrativa prolongada.

Nesse ponto, é importante distinguir duas questões que os autos tendem a misturar: a primeira é a
legitimidade do reconhecimento judicial do dever estatal
de aparelhar minimamente o Hospital Regional de Tucuruí em relação aos equipamentos indicados na inicial; a segunda é a
forma executiva
pela qual esse dever deve ser cumprido e fiscalizado.

Quanto à primeira questão, entendo que a sentença deve ser preservada.

Há base constitucional, legal e fática bastante para manter o juízo de procedência da ação civil pública. O direito material afirmado na origem é consistente com os arts. 6º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal; com a lógica protetiva da Lei n. 8.080/1990; e com a disciplina da ação civil pública, especialmente no que toca à tutela inibitória e condenatória em face de omissões administrativas lesivas a interesses transindividuais.

O ponto que exige reparo, contudo, está na
técnica de conformação executiva
adotada na sentença.

Isso porque o comando sentencial, embora correto quanto ao núcleo da obrigação, foi lançado em moldura executiva excessivamente rígida, ao impor prazo peremptório uniforme e ao antecipar, desde logo, a possibilidade de sequestro de valores como consequência do eventual descumprimento, sem maior densificação de critérios, sem escalonamento das providências executivas e sem articulação mais precisa com a complexidade administrativa própria da implementação.

Não se trata, frise-se, de retirar efetividade ao julgado. Trata-se de conferir-lhe maior racionalidade institucional, maior aderência ao devido processo executivo e menor vulnerabilidade a impugnações futuras fundadas em excesso de intervenção jurisdicional.

A modulação é particularmente recomendável porque os próprios autos do processo de origem demonstram que, após a sentença, houve fase de monitoramento e fiscalização do cumprimento, com relatórios atualizados, diligências, petições ministeriais e manifestações do Estado.

Esse dado processual revela que a execução do julgado não permaneceu no plano abstrato: passou a depender de aferição progressiva da efetiva disponibilização dos itens devidos e da permanência de eventuais pendências.

Mais relevante ainda é o fato de que, em manifestação posterior, o Ministério Público passou a apontar outras necessidades estruturais do hospital — como reforma de centro cirúrgico, aquisição de cardiotocógrafo, climatização de enfermarias e equipamentos para braquiterapia — que, embora possam ser relevantes sob a ótica sanitária,
não se confundem
com o núcleo objetivo do título judicial formado nos presentes autos.

O juízo de origem, com acerto, registrou que a sentença e os pedidos iniciais se referem especificamente aos equipamentos expressamente nominados na demanda. Esse ponto deve ser reforçado no acórdão, para evitar alargamento indevido do título e futura execução de obrigações não contidas no objeto litigioso original.

Aderência ao título executivo, em casos estruturais, é cautela elementar. Não se pode transformar a justa preocupação com a melhoria ampla do hospital em autorização para expansão judicial ilimitada do comando condenatório. O processo coletivo comporta tutela estrutural, mas não comporta indeterminação infinita do objeto.

Por essas razões, tenho que a solução mais adequada é
negar provimento à apelação quanto ao mérito principal
, preservando o reconhecimento do dever estatal de assegurar a aquisição, entrega, instalação e funcionamento dos equipamentos descritos no título, mas
dar-lhe parcial provimento, de ofício, para MODULAR A FORMA EXECUTIVA DA CONDENAÇÃO
, sem alteração do núcleo material da procedência.

A modulação deve operar em três planos.

Primeiro, deve ficar expressamente consignado que a obrigação judicial remanescente se limita aos equipamentos constantes da petição inicial e reproduzidos no dispositivo sentencial, a saber: tomógrafo, gasômetro, vídeo-endoscopia, eletroencefalógrafo, ecocardiograma, mamógrafo, marca-passos temporários, aparelho de ressonância magnética e aparelho de raio-x.

Segundo, a referência ao sequestro de valores não deve subsistir como consequência automática e pré-anunciada do mero inadimplemento formal. Eventual adoção de medida sub-rogatória ou executiva atípica deverá ser examinada
na fase de cumprimento
, de forma fundamentada, à luz do quadro fático então apurado, do contraditório e da demonstração concreta de resistência injustificada ou ineficácia dos meios executivos ordinários, sempre observados os arts. 139, IV, 297, 536 e 537 do CPC, conforme o caso.

Terceiro, o prazo de 04 (quatro) meses fixado na sentença deve ser compreendido não como blindagem contra o controle judicial nem como salvoconduto à mora, mas como marco inicial da exigibilidade judicial da obrigação, sem prejuízo de, em execução, o juízo de origem ajustar a técnica de acompanhamento e aferição do cumprimento conforme a situação atual do hospital, a natureza de cada equipamento e o que efetivamente já tiver sido implementado.

Essa solução preserva a autoridade da sentença, mantém a tutela constitucional do direito à saúde e, ao mesmo tempo, devolve à fase executiva o espaço tecnicamente apropriado para calibragem concreta das medidas coercitivas, evitando que o acórdão cristalize, desde já, mecanismo executivo potencialmente excessivo e pouco aderente à dinâmica factual superveniente.

Cumpre ainda registrar, por cautela, uma inconsistência formal constatável na tramitação em segundo grau. A capa do processo no sistema registra dados subjetivos que não se harmonizam com o conteúdo material dos autos, notadamente quanto à identificação das partes recursais.

Todavia, o conteúdo do caderno processual, das razões recursais, das contrarrazões e do parecer ministerial permite afirmar, sem dúvida razoável, que a presente apelação foi interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
. Trata-se, pois, de incongruência cadastral que não compromete a compreensão do litígio nem o julgamento do recurso.

Também não há perda superveniente total do objeto recursal. Embora os autos registrem informações administrativas posteriores no sentido de funcionamento de alguns equipamentos e de adoção de providências pelo Estado, não há demonstração inequívoca, consolidada e incontroversa de cumprimento integral e definitivo do título judicial, tampouco extinção superveniente da utilidade prática da tutela recursal.

Ao revés, a movimentação posterior evidencia justamente a necessidade de monitoramento do cumprimento.

Nessa perspectiva, a manutenção do juízo de procedência, com modulação do capítulo executivo, mostra-se a resposta mais prudente e tecnicamente consistente.

Ela evita dois extremos igualmente indesejáveis: de um lado, a reforma ampla da sentença, que implicaria esvaziamento da tutela coletiva em tema sensível de saúde pública; de outro, a preservação integral e acrítica de um desenho executivo que pode, no futuro, alimentar controvérsias evitáveis.

Assim, impõe-se a preservação do comando condenatório em seu
núcleo material
, com a ressalva expressa de que o cumprimento deverá observar rigorosa aderência ao título judicial e que as medidas executivas mais gravosas dependerão de análise específica na fase própria, à vista do contraditório e da realidade fática então demonstrada.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de procedência quanto ao reconhecimento do dever do Estado do Pará de assegurar, no Hospital Regional de Tucuruí, a aquisição, entrega, instalação e funcionamento dos equipamentos expressamente indicados na petição inicial e no dispositivo sentencial;
todavia, MODULO O COMANDO EXECUTIVO
para assentar que:

(i)

o título judicial se limita estritamente aos referidos equipamentos
;

(ii)

eventual adoção de medidas executivas atípicas, inclusive sub-rogatórias ou constritivas, deverá ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, mediante decisão fundamentada, com observância do contraditório e da demonstração concreta de necessidade e adequação;
e

(iii)

a fiscalização do adimplemento deverá considerar o quadro fático superveniente efetivamente comprovado nos autos, sem ampliação do objeto para obrigações não abrangidas pelo título
.

Sem honorários recursais, por se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público e ausente hipótese de reequilíbrio sucumbencial nesta fase.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026